Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740461-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA., BASTOS FREIRE ADVOGADOS AGRAVADO: DM TERRAPLANAGEM ESCAVACOES E REFORMAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo agravante (ID 76888819) contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 76526955. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual